Tribunal: TJPA
Processo: 0833092-07.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833092-07.2021.8.14.0301

APELANTE: EDIVANILDA PANTOJA LOPES

APELADO: THYAGO ANTONIO DE OLIVEIRA E SOUZA 01009301233, RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, em ação ajuizada sob a alegação de que a autora teria sido induzida em erro na contratação de consórcio, mediante práticas enganosas por parte da empresa intermediária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento (erro ou dolo) na celebração do contrato de consórcio, a justificar sua anulação, e se há direito à restituição imediata das parcelas pagas, bem como à indenização por danos morais decorrentes da suposta conduta enganosa da empresa intermediária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de comprovação inequívoca de induzimento ao erro ou prática dolosa por parte da empresa intermediária ou da administradora de consórcio.
4. Áudios e demais provas demonstram ciência da consumidora quanto às condições do consórcio, especialmente a ausência de garantia de contemplação imediata.
5. Inércia da autora quanto à produção de prova testemunhal capaz de comprovar suas alegações.
6. Restituição das parcelas condicionada ao encerramento do grupo de consórcio, conforme art. 30 da Lei nº 11.795/2008.
7. Inexistência de dano moral, dada a ausência de abalo a direito da personalidade, não se configurando o inadimplemento contratual como causa automática de reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prova inequívoca de vício de consentimento impede a anulação do contrato de consórcio. 2. A restituição de valores ao consorciado desistente somente é devida após o encerramento do grupo, conforme art. 30 da Lei nº 11.795/2008. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º e §11; 98, §3º; 487, I. Lei nº 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.693.793/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 29/03/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDIVANILDA LOPES DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória De Contrato Cumulada Com Pedido De Restituição De Valores E Indenização Por Danos Morais, ajuizada em face RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e T. A. DE OLIVEIRA E SOUZA (FÊNIX PROMOÇÃO DE VENDAS).

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos pleiteados na inicial.

Condeno a autora ao pagamento de custas de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade, conforme artigo 98, §3º do CPC.

Extingo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, com base em áudios e trocas de mensagens, que foi coagida a confirmar, durante ligação com a administradora, informações inverídicas sob a ameaça de cancelamento contratual. Defende a nulidade do contrato por vício de consentimento (erro e dolo), reiterando os pedidos de restituição e indenização.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à existência ou não de vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio, notadamente se houve dolo por parte da empresa intermediária e publicidade enganosa apta a anular o negócio jurídico.

A sentença impugnada reconheceu a validade do contrato de consórcio firmado, destacando a ausência de prova suficiente a indicar promessa de contemplação impreterível. Além disso, a magistrada asseverou que os áudios juntados comprovam que a administradora informou adequadamente as condições da participação, sem qualquer induzimento ao erro.

Analisando os autos, é possível concluir que, de fato, não há comprovação inequívoca de que a apelante foi induzida em erro essencial. As provas carreadas, em especial os áudios, demonstram que a autora foi devidamente informada quanto à dinâmica do consórcio, especialmente sobre as formas de contemplação via sorteio e lance, não havendo garantias de contemplação imediata.

Ressalte-se que a simples frustração da expectativa de ser contemplada de forma rápida não caracteriza, por si só, vício de consentimento, especialmente quando há contrato escrito e assinado contendo cláusulas claras quanto à ausência de garantia de contemplação antecipada.

Conforme bem destacado na sentença, a autora teve a oportunidade de produzir prova testemunhal, tendo sido intimada a qualificar a testemunha que alegava ser o vendedor responsável pela suposta promessa, o que não ocorreu.

No que tange à restituição dos valores, aplica-se o disposto no art. 30 da Lei n. 11.795/2008, que condiciona a devolução ao encerramento do grupo de consórcio. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

"O consorciado desistente, que não tenha sido contemplado, tem direito à devolução das parcelas pagas somente após o encerramento do grupo, no prazo de até 30 dias, consoante o art. 30 da Lei n. 11.795/2008." (AgInt no REsp 1.693.793/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 29/03/2019).

Quanto ao dano moral, ausente demonstração de abalo efetivo a direitos da personalidade. O inadimplemento contratual, por si, não enseja reparabilidade extrapatrimonial.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa,

observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025